Tribunal: TJMT
Processo: 1009242-23.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009242-23.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURICIO JHONNI DA SILVA CONCEICAO - CPF: 057.522.843-17 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REMOÇÃO ARBITRÁRIA DE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA. GUARDA MUNICIPAL. DANO MATERIAL E
MORAL CONFIGURADOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Sorriso/MT contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e
morais formulado
por particular em razão da apreensão de seu veículo, modelo Ford/Pampa, pela Guarda Municipal, enquanto estacionado em frente à sua residência. O autor alegou que o veículo era utilizado como instrumento de trabalho e que a apreensão foi arbitrária. A sentença determinou a restituição de R$ 1.190,00 a título de danos materiais e a indenização de R$ 1.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão do veículo pela Guarda Municipal foi legítima à luz do Código de Trânsito Brasileiro; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil do Município por danos materiais e morais decorrentes da remoção indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, exigindo-se para sua configuração a existência de conduta estatal, dano e nexo causal.

A remoção do veículo com licenciamento atrasado não se mostra automática, devendo observar o disposto nos
arts
. 270 e 271, § 9o, do CTB, que autorizam a regularização no local da infração quando possível, hipótese verificada no caso concreto.

A alegação de más condições de conservação do veículo não é suficiente, por si só, para justificar sua apreensão, sendo necessário comprovar risco à segurança no trânsito, o que não foi demonstrado.

A ilegalidade da remoção gera o dever de indenizar, estando comprovadas as despesas materiais suportadas pelo autor para liberação do veículo, bem como o abalo moral decorrente da privação do uso do bem utilizado como instrumento de trabalho.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 1.000,00) mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

I - Relatório

O Recorrido ajuizou a presente ação alegando que seu veículo, um Ford/Pampa, foi apreendido de forma arbitrária pela Guarda Municipal enquanto estava estacionado em frente à sua residência. Sustentou que o veículo era utilizado como instrumento de trabalho e que a apreensão lhe causou prejuízos materiais e morais.

A sentença de primeiro grau (ID 266995251) acolheu os pedidos do autor, condenando o Município a restituir o valor de R$ 1.190,00 a título de danos materiais e a pagar R$ 1.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 266995253), o Município alega, em síntese, que a apreensão do veículo foi lícita, uma vez que o documento do veículo estava atrasado e o veículo não estava em condições de circular. Alega, ainda, que não há provas dos prejuízos materiais suportados pelo Recorrido e que não houve lesão extrapatrimonial.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 266995256), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma Recursal,

Colenda Turma,

Insignes Julgadores,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Sorriso/MT (ID 266995253) em face da sentença (ID 266995251) que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e
morais formulado por Maurício
Jhonni
da Silva Conceição, em razão da apreensão de seu veículo pela Guarda Municipal
.

II - Fundamentação

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Assim, para que o Estado seja responsabilizado, basta
a
comprovação do dano, do nexo de causalidade e da conduta do agente público.

No caso em tela, restou comprovado que o veículo do Recorrido foi apreendido pela Guarda Municipal enquanto estava estacionado em frente à sua residência (ID 266994893).

O Município alega que a apreensão foi lícita, pois o veículo estava com o licenciamento atrasado e em más condições de conservação.

Entretanto, entendo que a apreensão do veículo foi arbitrária e ilegal. O fato de o veículo estar com o licenciamento atrasado não autoriza a sua
imediata
apreensão, mas apenas a aplicação de multa e a retenção do veículo para regularização, conforme dispõe o art. 270 do Código de Trânsito Brasileiro.

A propósito,
a despeito de o ato administrativo praticado pela autoridade coatora estar, em tese, amparado pelo CTB, é de ver que
o mesmo
diploma, no seu art. 271, § 9o, prevê uma exceção, a qual inviabiliza a remoção de veículo em caso da possibilidade de a irregularidade poder ser sanada no local.

Transcrevo in
verbis
:

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

[...]

§ 9
o
Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade puder ser sanada no local da infração. (Incluído pela Lei no 13.160, de 2015).

In
casu
, o
recorrido

poderia,
de pronto
,
san
ar
a irregularidade no local da infração, conforme se
extrai dos autos
, o que afasta a medida administrativa de remoção.

Ademais, as más condições de conservação do veículo, por si só, também não justificam a sua apreensão. Para que a apreensão fosse legítima, seria necessário que o veículo apresentasse risco à segurança do trânsito, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido, a apreensão do veículo do Recorrido foi um ato ilícito praticado por agentes do Município, que causou prejuízos materiais e morais ao Recorrido.

Portanto

se apresenta
ilegal a remoção do veículo e os encargos dela decorrentes, verificando-se regular somente a cobrança das demais penalidades aplicadas, de modo que a sentença deve ser confirmada.

Os danos materiais restaram comprovados pelos documentos juntados aos autos (ID 266994893), que demonstram que o Recorrido teve que arcar com despesas para a liberação do veículo.

Os danos morais, por sua vez, decorrem da apreensão arbitrária do veículo, que privou o Recorrido de utilizar seu instrumento de trabalho e lhe causou transtornos e aborrecimentos.

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 1.000,00) mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido, não merecendo qualquer reparo.

III - Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo Município de Sorriso/MT, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno o Recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em
2
0% sobre o valor da condenação.

É o voto.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025